Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à obrigação de pagar à autora o valor de R$800,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; e (ii) incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 73162400) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. A ré/recorrente foi citada, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que o enfrentamento de matéria atrelada à responsabilidade e comprovação dos danos, não discutida na instrução processual, constitui inovação recursal. E em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é vedada a inovação na fase recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente assim argumentou: "inexiste prova concreta de que a lesão descrita por meio de foto (sem laudo) tenha sido causada pela recorrente no contexto da discussão relatada, evidenciando-se a ausência de nexo de causalidade entre o evento narrado e o dano alegado". E sustentou: "a ausência de qualquer laudo médico, atestado psicológico ou relatório técnico comprobatório demonstra que a autora não sofreu qualquer abalo psicológico relevante".
6. A necessidade de produção de prova pericial não foi expressamente formulada pela recorrente. No entanto, à luz da técnica de adequação da nomenclatura à argumentação recursal, reputo prudente o enfrentamento da matéria (Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, a discussão acerca da necessidade de produção de prova pericial e, em consequência, da incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, é matéria de ordem pública, de forma que nesta parte o recurso deve ser conhecido.
7. A prova pericial, no entanto, não é necessária ao deslinde da causa e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da ação indenizatória. As provas documentais que instruíram o processo, não impugnadas na fase instrutória, demonstram as lesões corporais sofridas pela autora, satisfatórias para o julgamento do processo. Preliminar afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré, para fins de apresentação de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da ré. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024, Acórdão 1757692, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023.